Tribunal: TCU
Processo: 012.977/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Maria Geni Vieira de Almeida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato pensão civil instituída por Norival Capistrano de Almeida, em favor de Maria Geni Vieira de Almeida, emitido pelo Superior Tribunal Militar, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Maria Geni Vieira de Almeida (e-Pessoal n. 148444/2020), negando-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, franqueando à interessada o direito de optar por uma das duas vantagens inacumuláveis na base de cálculo do valor da pensão: VPNI de décimos/quintos ou opção FC; 9.3.2 emita novo ato livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3 informe à interessada, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, sobre o inteiro teor desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4 dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.